Tribunal: TJBA
Processo: 8016433-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016433-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEICAO SOBRINHO

Advogado(s):LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INUTILIDADE PROBATÓRIA EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. ADVERTÊNCIA QUANTO A FUTURA CONDUTA PROTELATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando ao reexame de questões de mérito já decididas.

2.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente o indeferimento da prova pericial com base na suficiência da prova documental (boletim de ocorrência, imagens fotográficas, registros da Transalvador e comunicações entre as partes) e na inutilidade temporal da perícia.

3.
Não há contradição interna no julgado que mantém coerência lógica entre seus fundamentos, aplicando corretamente o art. 370, parágrafo único, do CPC, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

4.
O relevante lapso temporal transcorrido desde o evento danoso (novembro de 2021) até a decisão que indeferiu a perícia (abril de 2025) compromete inexoravelmente a fidedignidade e eficácia técnica do laudo pericial, justificando seu indeferimento.

5.
A tentativa de obter nova análise sobre a necessidade de prova pericial, sob o pretexto de suprir alegada omissão, configura indevida rediscussão do mérito da decisão já proferida, excedendo os limites funcionais dos embargos declaratórios.

6.
O exercício regular do direito constitucional de defesa, ainda que através de instrumento processual inadequado, não caracteriza inicialmente conduta reprovável, mas futura insurgência desprovida de elementos concretos ensejará aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8016433-54.2025.8.05.0000
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,

GOL PLUS PROTEÇÃO VEICULAR
(anteriormente denominada ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MOBILIDADE URBANA E DETENTORES DE PATRIMÔNIO)
e

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO SOBRINHO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora